Tribunal: STF
Processo: ARE 1527623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL, A TEOR DO ART. 69, DO CP., OU, SUBSIDIARIAMENTE, ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO MAIOR EM CASO DE MANTENÇA DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.



    RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA A INCRIMINAR O IMPUTADO, E POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DOS “SUPOSTOS ABUSOS SOFRIDOS PELA OFENDIDA”, E AINDA PELA ILEGALIDADE DA ESCUTA ESPECIALIZADA PROMOVIDA SEM A PARTICIPAÇÃO DO PATRONO, NÃO INTIMADO PARA TAL. PRETENSÃO, AINDA, DE RECEPÇÃO DE NULIDADES PONTUADAS “EM SEDE DE DEFESA, ALEGAÇÕES FINAIS E AGORA NESTE APELO” E “DO DEPOIMENTO DADO “ÀS FLS. 261/267”; CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE A PSICÓLOGA TRAGA AOS AUTOS OS EXAMES QUE APLICOU E QUE A FIZERAMCONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DO DELITO; A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS TERMOS DOS ARTS. 217-A E 226, II, NA FORMA DO ART. 71, DO CP.



    PLEITOS DEFENSIVOS ATINENTES A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ESCUTA ESPECIALIZADA, COMO OCORRIDA, E DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EMDILIGÊNCIA, QUE SÃO RECEBIDOS COMO QUESTÕES PRELIMINARES, E INDEFERIDOS, POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.



    NO MÉRITO, SITUAÇÃO A ENSEJAR O DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA, E O PROVIMENTO PARCIAL DO MINISTERIAL, PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA EM 16 ANOS, 09 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, CONSERVADO O REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.



    Rejeitadas as questões preliminares arguidas, no mérito, recurso defensivo desprovido e ministerial parcialmente provido, com determinação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente